Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-85.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004791-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reconhecimento / Dissolução, Concessão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO CORREA DA COSTA - CPF: 001.215.551-94 (AGRAVADO), VILMA VASCONCELOS SOARES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
–
PENSÃO POR MORTE
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COMPANHEIRO –
AUSÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Instruída a petição inicial da ação com escritura pública que atesta a união estável entre o servidor falecido e a parte Requerente, mostra-se prescindível o debate em ação outra ou a juntada de sentença sobre o tema, incumbindo ao interessado o ônus de desconstituir a presunção de veracidade de que goza o documento público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c Reconhecimento de União Estável nº 1004931-93.2018.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de Marcos Aurélio Corrêa da Costa, representado por sua genitora, Sra. Vilma Vasconcelos Soares, indeferiu o pedido do provimento antecipatório para que fosse determinado o imediato pagamento do benefício de Pensão por Morte em favor da agravante na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Relata, em síntese, que a agravante conviveu em união estável com o policial militar aposentado, Antônio Itaubi Corrêa da Costa, por cerca de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, o qual faleceu em 10/10/2014.

Assevera que em 20/08/2014, o casal registrou no Sétimo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, a Declaração de União Estável que fizeram entre si.

Afirma que após o evento morte do seu companheiro, a agravante encaminhou à MTPREV – Gerência de Pensionista do Estado de Mato Grosso visando habilitar-se ao Benefício de Pensão por Morte, todavia, lhe foi negado o direito ao benefício, ao argumento de que não teria sido reconhecida sua condição de companheira em relacionamento de união estável com o ex-segurado, devendo esta requerer homologação judicial.

Destaca que em virtude daquela decisão administrativa ingressou com o pedido judicial que deu azo à decisão recorrida, onde o magistrado
a quo
, ao analisar o pleito de urgência, entendeu por não evidenciada a probabilidade do direito questionado.

Alega que a declaração feita em cartório formalizando o relacionamento de união estável vivido pelo casal, somada à prolação de sentença transitada em julgado, com “força jurídica de uma sentença declaratória de reconhecimento de união estável” (sic), demonstram indene de dúvidas a probabilidade do direito perseguido.

Ressalta que resta evidente a dependência econômica da agravante em relação ao de cujus e, sendo assim, o benefício pretendido é medida urgente e necessária para o seu sustento, pois manifesto o seu caráter alimentar.

Com base nos requisitos legais, busca liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata concessão do benefício de pensão por morte em favor da agravante, em virtude do falecimento do seu companheiro, e no mérito, o provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido na data de 17.05.2018, pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme id
. 2187127.

Em contraminuta, o agravado rebate os pontos aduzidos nas razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme id.
2410877

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id.
3065491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como ressai dos autos de origem, a agravante ajuizou a ação ordinária de concessão por pensão por morte cumulada com reconhecimento de união estável,
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de Marcos Aurélio Corrêa da Costa, representado por sua genitora, Sra. Vilma Vasconcelos Soares, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao agravado que proceda com o imediato pagamento do benefício de Pensão por Morte em seu favor na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Aduz, em síntese, que conviveu em união estável com o policial militar aposentado, Antonio Itaubi Corrêa da Costa, por cerca de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, sendo a referida convivência pública, notória e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, conhecida por parentes e amigos, união esta que persistiu até o falecimento de seu companheiro em 10.10.2014, tendo deixado 03 (três) filhos.

Assevera que, após o falecimento do Sr. Antônio, distribuiu perante a Justiça Federal, que tramitou pela 9ª Vara do Juizado Especial sob o nº 0008802-61.2015.4.01.3600, sendo reconhecida a união estável entre si e o de cujus, concedendo o direito à implantação do benefício de pensão por morte perante o INSS (Regime Geral), comprovando em definitivo a união pública e duradora entre as partes.

Ressalta que o de cujus também era policial militar aposentado pelo Estado de Mato Grosso, fazendo jus ao recebimento mensal da pensão por morte em âmbito estadual.

Conta que o Sr. Marco Aurélio Corrêa da Costa, filho do de cujus, solicitou a sua habilitação para o recebimento da pensão por morte perante o Estado de Mato Grosso, recebendo desde então o benefício previdenciário integralmente.

Afirma que, buscando o reconhecimento do seu direito, distribuiu na data de 28.03.2017 o processo administrativo perante o MTPREV, tendo sido autuado sob o nº 155263/2017, requerendo o deferimento de sua habilitação para que fosse implantado em seu nome o benefício de pensão por morte no percentual de 50% (cinquenta por cento), todavia, o seu pedido foi indeferido, razão pela qual, interpôs o presente recurso.

Em análise aos autos, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 11980269 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu

da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado.

Inconformada, a agravante pretende a concessão do efeito suspensivo da referida decisão proferida pelo juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c Reconhecimento de União Estável, que indeferiu o pedido do provimento antecipatório para que fosse determinado o imediato pagamento do benefício de Pensão por Morte em favor da agravante na proporção de 50% (cinquenta por cento).

De todo o processado, tem-se que a parte Recorrida agiu equivocadamente ao negar a concessão do benefício previdenciário, ao exigir a comprovação da união estável entre o falecido e a Agravante tão somente por meio de sentença judicial.

Isto porque, a exigência da comprovação da união estável por sentença judicial na forma prevista na Instrução Normativa n.11/2004-SAD-MT, afigura-se descabida, sendo necessário frisar que o rol constante na referida Instrução Normativa não possui o condão de ser taxativo, mas meramente exemplificativo, devendo ser analisado caso a caso,
sobretudo quando há outros meios aptos para tal comprovação, não olvidando ainda que no próprio pedido de pensão por morte, é possível tal reconhecimento, independentemente de sentença judicial.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e o falecido, notadamente, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte. (TJ-MT - AI: 10031300820178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNCIONÁRIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – FALECIMENTO -PENSÃO POR MORTE – EXIGENCIA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL PELO CONVIVENTE COMO ENTIDADE FAMILIAR – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTENCIA DA SÚMULA 271 DO STF - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.A Constituição Federal assegurou a identidade entre as entidades familiares, em observância aos princípios da igualdade e da liberdade, os quais decorrem do princípio da dignidade humana, equiparando a união estável ao casamento, conforme disposto no art. 226 da nossa Carta Magna.A apresentação de sentença declaratória de união estável, por parte do companheiro se torna dispensável para efeitos de concessão do benefício de pensão vitalícia, desde que comprovada por meio idôneo, a existência da união estável como entidade familiar.Nos termos da súmula 271 do STF, a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais referente a períodos pretéritos, devendo a parte prejudicada buscar outros meios para fazê-lo, seja administrativamente ou judicialmente. (MS, 17621/2012, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 06/09/2012, Data da publicação no DJE 21/09/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da união estável exige a comprovação da convivência pública, duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição de família (CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723). Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87). A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, de forma equitativa e em quantia razoável. (Ap 170537/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
medida esta que tem por finalidade garantir a efetividade do processo
, dispondo o § 3º do mesmo artigo que a medida não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Veja-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Para a concessão da tutela de urgência
não é preciso a prova inequívoca do direito, porquanto é exercido um juízo de probabilidade, não de certeza
, de modo que basta a existência de elementos de convicção, sendo descabida a exigência de prova inequívoca do direito alegado.

Nesse encalço, admissível a concessão de tutela de urgência para compelir a entidade previdenciária, em sede de cognição sumária, a implementar a pensão por morte à parte que,
munida de elementos que demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, em especial a declaração de convivência celebrada mediante instrumento público, alega ser companheira do de cujus.

Assim, considerando os documentos colacionados aos autos, vislumbra-se que a Agravante conviveu com o falecido
Antônio Itaubi Corrêa da Costa
por mais de seis anos, convivência em forma de união estável que foi reconhecida pala Justiça Federal quando da concessão do pedido da autora para implantar em seu favor o benefício de pensão por morte com data de início, a do requerimento administrativo junto ao INSS - 20.01.2015 (Id. 2096624).

Observa-se, ainda, que a união estável foi declarada pelo casal e registrada no Sétimo Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá (Id. 2096629).

Tais provas constituem elementos que evidenciam a probabilidade do direito,
sendo idônea e suficiente para o deferimento da tutela antecipada, mormente se inexistente qualquer indicativo de má-fé na sua elaboração, e sobretudo porque
reconhecida pala Justiça Federal quando da concessão do pedido da autora para implantar em seu favor o benefício de pensão por morte com data de início, a do requerimento administrativo junto ao INSS - 20.01.2015 (Id. 2096624).

O caráter alimentar da pensão por morte e a presunção legal de dependência financeira
são suficientes para a caracterização do perigo de dano, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais de alimentação e previdência social.

Não é demais ressaltar que a presente decisão é proferida em caráter precário e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive após o regular contraditório e ampla defesa, devendo ser prestigiada, em princípio, a situação narrada na inicial e corroborada por elementos de convicção constantes nos autos.

Ademais, embora a referida verba possua natureza alimentar, o
entendimento consolidado é que estas devem ser devolvidas em caso de revogação dos efeitos da tutela, conforme afirmado no RESP nº 1.401.560/MT, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, o qual firmou orientação segundo a qual
“A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”,
pelo que inexiste a irreversibilidade da medida.

Diante do exposto,
voto por DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para que o Recorrido implemente a pensão por morte em favor da Recorrente, na proporção que lhe é de direito, considerando s demais herdeiros do
de cujus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021